Tribunal: STF
Processo: HC 221381
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros em favor de Luiz Aurélio Cardoso Contreras contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 764.723/SP, assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MINORANTE. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 5)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, para o tráfico de drogas, e 3 anos e 4 meses de reclusão, para a associação ao tráfico, em regime inicialmente fechado. 



    Alegam que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente afastado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. (p. 3) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto e seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu provimento ao recurso Ministerial para afastar a causa de diminuição de penas do tráfico privilegiado em relação ao paciente: (eDOC 4)



    “Depreende-se dos autos que, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta de 1h30, tanto na Dr. Loft João Bassitt, perto do nº. 100, quanto na casa situada na Rua Genoefa Aires Dosvaldo, nº. 323, fundos, também no bairro Cristo Rei, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, Vitor Henrique Ferreira e Luiz Aurélio Cardoso Contreras associados para o fim de, reiteradamente ou não, praticarem o crime de tráfico de drogas, traziam, guardavam e tinham em depósito, com o objetivo de venda, entrega e fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 2 porções grandes de maconha e 6 porções menores de maconha, pesando 407,78 gramas (quatrocentos e sete gramas, setecentos e oitenta miligramas), embaladas em plástico filme e prontas para serem comercializadas, além de 11 tijolos e pedaços de maconha, pesando 11,396 quilogramas (onze quilogramas, trezentos e noventa e seis gramas), igualmente embalados e destinados ao narcotráfico. 



    Além da expressiva quantidade de drogas, foram apreendidos 3 rolos de plástico filme, 1 balança digital de precisão marca Tomate e 1 faca, petrechos com resquícios de maconha, bem como 1 aparelho celular marca Motorola, modelo XT1802, e R$ 110,00 em dinheiro”. (p. 5)



    “O conjunto probatório, portanto, é idôneo e satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido emconsonância com os princípios constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento pátrio”. (p. 11)



    “Inicialmente, a pena-base foi fixada em 1/3 acima do piso legal, dada a exacerbada quantidade de droga apreendida, para cada um dos delitos. 



    Na segunda fase, com razão a defesa ao requerer o reconhecimento da confissão espontânea em favor de LUIZ, com redução das penas em 1/6, perfazendo 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 555 dias-multa, pelo tráfico, e 03 anos e 04 meses de reclusão, e 777 dias-multa, pela associação. 



    Na derradeira etapa dosimétrica, com razão o Parquet, eis que não era mesmo o caso de se aplicar a causa especial de redução prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, emrazão da condenação pelo delito de associação para o tráfico. 



    Assim, afastada referida causa de diminuição das penas, as sanções permanecem tais como fixadas na segunda fase da dosimetria”. (p. 12)



    A jurisprudência desta Corte reconhece que a participação em organização criminosa impede a aplicação do redutor, como se vê dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 202.764 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 2. ‘Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 197.770 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021 – grifo meu)



    Quanto ao regime, vê-se que foi fixado regime mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito o precedente:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente